Tribunal: TJES
Processo: 5027623-39.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027623-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERACAO CORCOVADO DE MINAS LTDA

APELADO: BRUNO MORESCALCHI

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação monitória. A extinção ocorreu sob fundamento de ausência de citação válida do réu, em razão de descumprimento pela autora de ordem judicial para distribuição de carta precatória no prazo fixado, conforme art. 485, IV, do CPC.

2. A autora, ora apelante, argumenta que o juízo de primeiro grau desconsiderou pedido de expedição da carta precatória via malote digital, pleiteado antes da prolação da sentença. Sustenta que a responsabilidade pela expedição e distribuição da carta precatória deveria ser atribuída à serventia judicial, em atenção ao art. 7º da Lei 11.419/2006, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação do réu justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) examinar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela falta de intimação prévia do advogado da parte autora antes da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de citação válida do réu configura vício que inviabiliza o prosseguimento do feito, sendo causa para extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.872.705/PE).

5. Contudo, a extinção do processo deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme arts. 9º e 10 do CPC. É necessário que o magistrado intime previamente o advogado da parte autora, sobretudo quando há petição pendente de apreciação que possa impactar o julgamento, evitando a prolação de decisões-surpresa.

6. No caso concreto, verifica-se que, antes da sentença, a autora peticionou requerendo a expedição da carta precatória por meio de malote digital, com fundamento no art. 7º da Lei 11.419/2006. Tal pedido foi ignorado pelo juízo de origem, que proferiu sentença de extinção sem oportunizar manifestação da parte autora sobre o fundamento adotado, em flagrante violação ao princípio da não surpresa.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e de Tribunais Estaduais é uníssona em reconhecer que, para extinguir o processo por inércia da parte em praticar ato processual essencial, é indispensável a intimação prévia do advogado da parte interessada (TJ-SP, Apelação Cível 1058377-11.2018.8.26.0100; TJ-ES, Apelação Cível 5018173-47.2022.8.08.0024).

8. Nesse contexto, a sentença de extinção, além de desconsiderar o pedido pendente, foi proferida sem observar os requisitos legais necessários à salvaguarda do contraditório e da ampla defesa, configurando vício que impõe sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por ausência de citação válida do réu, nos termos do art. 485, IV, do CPC, exige a intimação prévia do advogado da parte autora para assegurar o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando há petição pendente de apreciação que possa impactar a decisão.

2. A decisão que ignora pedido de prática de ato processual essencial, sem oportunizar manifestação prévia da parte, viola o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 239 e 485, IV; Lei 11.419/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJE 24.06.2022;

TJ-SP, Apelação Cível 1058377-11.2018.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2023;

TJ-ES, Apelação Cível 5018173-47.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MINERAÇÃO CORCOVADO DE MINAS LTDA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela recorrente em face de
BRUNO MORESCALCHI
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista o não cumprimento, pela autora, da ordem judicial para distribuição de carta precatória necessária à citação do réu.

Sem contrarrazões, porquanto ausente angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MINERAÇÃO CORCOVADO DE MINAS LTDA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela recorrente em face de
BRUNO MORESCALCHI
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista o não cumprimento, pela autora, da ordem judicial para distribuição de carta precatória necessária à citação do réu.

Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada por Mineração Corcovado de Minas Ltda. contra Bruno Morescalchi. A autora relata ter realizado transações comerciais com o réu, comprovadas por notas fiscais e comprovantes de entrega assinados. Apesar das tentativas de cobrança, os valores indicados permaneceram inadimplidos.

No petitório de ID 11715512, a autora requereu a expedição de Carta Precatória para realizar a citação do Requerido no endereço constante da inicial,
fora do estado.

O Juízo, então, intimou a parte para providenciar a instrução e distribuição da Carta Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, a requerente pleiteou o envio de ofício ao Juízo deprecado via malote digital (ID 11715514).

Diante disso, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de citação válida do réu.

Fundamentou que após tentativas infrutíferas de citação, foi determinado à parte autora que distribuísse carta precatória, mas esta não cumpriu o prazo e pleiteou, fora do tempo, que o juízo remetesse a carta via malote digital.

O juiz enfatizou que, conforme entendimento do CNJ e do STJ, cabe à parte autora providenciar a distribuição de cartas precatórias, salvo beneficiários de justiça gratuita, o que não era o caso. A ausência de citação, sendo pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido do processo, tornou obrigatória a extinção da ação.

Além disso, a sentença condenou a autora ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes, sem honorários advocatícios, determinando que, após o trânsito em julgado, fosse intimada para pagamento dessas custas e, em caso de inadimplência, oficiado à SEFAZ.

Irresignada, em seu apelo,
MINERAÇÃO CORCOVADO DE MINAS LTDA
busca a anulação da sentença, argumentando que a decisão do juízo de primeiro grau desconsiderou a possibilidade de expedição da carta precatória via malote digital pela serventia judicial.

A apelante defende que a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC é indevida, pois a responsabilidade pela expedição e distribuição de cartas precatórias deveria ser atribuída à serventia judicial, especialmente diante de normas como o art. 7º da Lei 11.419/2006.

Diante disso, a apelante requer a cassação da sentença para garantir o prosseguimento regular do feito, incluindo a expedição da carta precatória pela serventia judicial, e a retomada da busca pela tutela jurisdicional de seus direitos.

Pois bem.

Antes mesmo de entrar no mérito do recurso quanto à responsabilidade pela expedição e distribuição de cartas precatória, penso haver causa de anulação da Sentença, por violação do contraditório e ampla defesa.

Inicialmente, é incontroverso que a ausência de citação do réu configura vício de validade da relação processual, ensejando a extinção do processo sem exame de mérito, como prevê o art. 485, IV, do CPC. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência, de maneira que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor”. (AgInt no AResp n. 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJE de 24/06/2022).

Contudo, embora a falta de citação torne inviável o prosseguimento da ação, a extinção demanda o cumprimento de requisitos formais, incluindo a prévia intimação do advogado da parte autora, especialmente quando há petição pendente de apreciação. Tal diligência é fundamental para assegurar o contraditório e a ampla defesa, bem como para evitar decisões que surpreendam as partes, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

No caso em tela, antes da sentença, o advogado da autora apresentou petição solicitando a expedição da carta precatória por meio de malote digital, nos termos do art. 7º da Lei 11.419/2006 e de normativas processuais aplicáveis. O pedido, entretanto, foi ignorado pelo Juízo
a quo
, que proferiu sentença extinguindo o processo. Esse ato configurou violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, que veda a prolação de decisão baseada em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

A jurisprudência é clara quanto à necessidade de intimação prévia do advogado antes da extinção do processo em tais situações, especialmente quando a extinção se funda na omissão da parte em praticar ato processual. Nesse sentido, confira-se o julgado:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO -

I - Sentença de extinção, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do NCPC – Recurso do autor – II – Autor que não providenciou o necessário para a citação dos réus – Hipótese que configura, na verdade, o art. 485, IV, do NCPC - Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo
– Inteligência do art. 239 do NCPC – Hipótese que não se confunde com a prevista no art. 485, III, do NCPC -
Desnecessária a intimação pessoal da parte - Necessária, contudo, a regular intimação do advogado da parte, para que desse andamento ao feito, sob pena de extinção –
Ausente intimação do advogado, através da imprensa oficial – Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado - Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância - Apelo provido".

(TJ-SP - Apelação Cível: 1058377-11.2018.8.26.0100 São Paulo, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/02/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

Além disso, nos termos do art. 9º do CPC
, "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, salvo as hipóteses de tutela provisória de urgência ou de evidências"
. Este dispositivo reforça a obrigação do magistrado de assegurar que as partes tenham plena ciência das decisões que podem impactar o andamento da demanda, especialmente quando há pedido pendente de apreciação, como ocorreu neste caso.

Como sabido, constitui entendimento dos Tribunais que
“é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal,
bastando a intimação do advogado
”
(TJ-ES, Apelação Cível 5018173-47.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Apr/2024).

No entanto, no presente caso, verifica-se que o juízo
a quo
não intimou o advogado da parte autora antes de proferir a sentença extintiva, ignorando petição na qual se pleiteava a expedição da carta precatória via malote digital.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MINERAÇÃO CORCOVADO DE MINAS LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, por fundamento diverso, anulando a Sentença em virtude da violação dos artigos 9º e 10 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar